Tribunal: TJPA
Processo: 0800229-50.2020.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800229-50.2020.8.14.0004

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: CELIA VALERIA ALVES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REALIZAÇÃO RETROATIVA DAS AVALIAÇÕES. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Almeirim contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública à progressão funcional, com pagamento das diferenças remuneratórias, verbas reflexas e demais consectários legais, desde o cumprimento dos requisitos legais para a progressão.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se (i) a servidora faz jus à progressão funcional com base na legislação municipal vigente; e (ii) se é legítima a condenação do ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias e verbas reflexas decorrentes dessa progressão.

III. Razões de decidir

3.
A progressão funcional prevista nas Leis Municipais nº 151/1992 e nº 1.056/2009 constitui ato vinculado ao preenchimento de critérios objetivos, sendo inadmissível que a omissão da Administração Pública inviabilize o exercício de direito subjetivo do servidor.

4. A avaliação funcional possui natureza meramente declaratória, não podendo a sua ausência ser invocada para afastar a eficácia dos efeitos jurídicos da progressão funcional já consolidada pelo decurso do tempo e cumprimento dos requisitos legais.

5. A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que os efeitos financeiros da progressão retroagem à data em que preenchidos os requisitos legais, independentemente da formalização administrativa.

6. Inexistência de nulidade na sentença pela menção à legislação do PCCR da Educação, tendo sido adotada apenas como reforço argumentativo, sem afastar a correta aplicação da norma específica aplicável à categoria da autora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

____

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 15 de setembro de junho 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0800229-50.2020.8.14.0004
-PJE)
interposta pelo MUNICÍPIO DE ALMEIRIM contra CÉLIA VALÉRIA ALVES DE SOUZA, diante da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA,
nos autos da
Ação de progressão funcional
,

ajuizada pela apelada.

A sentença recorrida foi proferida com os seguintes termos:

“
III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, para julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos seguintes:

01. CONFIRMO os efeitos da tutela de urgência deferida nestes autos, tornando-a definitiva. Considerando, ainda, que o requerido informou o deferimento do(s) requerimento(s) administrativo(s), RECONHEÇO o direito da autora à progressão funcional por merecimento prevista no art. 21 da Lei Municipal nº 464/1995, com alterações feitas pela Lei Municipal nº 1.056/2009.

02. CONDENO a parte requerida ao pagamento dos valores retroativos que deixaram de ser percebidos pela autora, em razão da demora da municipalidade em realizar a avaliação/concessão da progressão funcional. O termo inicial da progressão funcional é a data da citação do requerido na presente ação.

03. CONDENO a parte requerida ao pagamento das verbas reflexas referentes ao quantum que deixou de ser pago à servidora autora em outros benefícios existentes no seu contracheque, quais sejam: décimo terceiro, quinquênio, gratificação por titularidade, sobreaviso, adicional noturno, plantões e férias. O termo inicial de tais verbas é o 30º dia após o protocolo do requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal.

04. Os valores indicados nos itens 02 e 03 devem ser apurados em sede de cumprimento de sentença, com correção monetária pelo IPCA-E, desde quando as verbas deveriam ter sido pagas, e juros de mora da remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação.

05. CONDENO o Município de Almeirim ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nesta ação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. Sem custas, uma vez que a Fazenda Pública é isenta por lei. Sentença não sujeita a reexame necessário, porquanto o valor da condenação é nitidamente inferior a 100 (cem) salários-mínimos (art. 496, § 3º, III, do CPC).

(...)”

Em razões recursais (Id. 21538611),
o Município insurge-se contra a sentença, sustentando que a decisão prolatada contrariou os dispositivos legais que regem a progressão funcional dos servidores da saúde no âmbito municipal, especialmente as Leis Municipais nº 1.056/2009 e 1.057/2009.

Argumenta que a progressão funcional depende de requerimento expresso e da avaliação da Comissão de Avaliação Funcional, conforme previsto no art. 16 da Lei Municipal nº 1.057/2009, o que não teria sido observado pela autora.

Alega, ademais, que a sentença se fundamentou erroneamente no art. 66 do Plano de Cargos da Educação (Lei nº 1.203/2012), inaplicável ao caso, e que não há prazo legal de 30 dias para análise do pedido de progressão no âmbito do PCCR da saúde.

Aduz que a apelada não apresentou qualquer prova de que tenha preenchido os requisitos legais ou de que tenha alcançado a pontuação mínima (16 pontos) exigida para progressão, conforme disposto no art. 17 da Lei Municipal nº 1.057/2009.

Argumenta, ainda, que a progressão não pode se dar automaticamente nem por mero decurso do tempo, sendo necessário o cumprimento dos critérios de conduta, produtividade, responsabilidade e desempenho funcional estabelecidos em lei.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos formulados pela autora, por ausência de prova do direito alegado.

A parte Apelada, devidamente intimada, não apresentou as contrarrazões ao recurso interposto (Id. 22578102).

Coube-me o feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela desnecessidade da sua intervenção (Id. 24322367)

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível passando a apreciá-la.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação, determinando o reenquadramento funcional da servidora, autora, na classe correspondente e condenando o Município de Almeirim ao pagamento das respectivas diferenças remuneratórias, respeitando o prazo prescricional.

Inicialmente, cumpre destacar que a matéria em análise trata de direito à progressão funcional, cuja origem normativa está alicerçada nas Leis Municipais nº 151/1992 e nº 1.056/2009, as quais regem o plano de cargos e salários dos servidores públicos do Município de Almeirim.

O Referido direito surge a partir do preenchimento de requisitos objetivos, como o transcurso do interstício temporal mínimo de três anos em cada nível de referência, consoante o artigo 21 da Lei nº 464/1995, com redação conferida pela Lei nº 1.056/2009.

Posteriormente, observa-se que o Município, ora apelante, argumenta que a ausência de avaliação funcional inviabilizaria a concessão da progressão pretendida.

Todavia, como bem decidido pelo juízo de origem, tal avaliação possui natureza meramente declaratória, não podendo a omissão da Administração Pública servir de obstáculo ao reconhecimento de direito adquirido, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, boa-fé administrativa e moralidade pública.

Além disso, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores corrobora a orientação de que os efeitos financeiros da progressão funcional retroagem à data em que verificado o preenchimento dos requisitos legais, independentemente da formalização do ato pela Administração Pública.

A esse respeito, bem pontua que, a homologação da avaliação é ato declaratório e não constitutivo do direito, o que afasta qualquer pretensão da municipalidade de condicionar o direito ao ato administrativo posterior.

Por fim, no que toca ao argumento de erro na sentença ao aplicar dispositivo da Lei nº 1.203/2012 (PCCR da Educação), não há nulidade a ser reconhecida.

A sentença valeu-se de tal dispositivo apenas como reforço interpretativo, sem que isso tenha sido determinante para o desfecho da causa.

Ressalte-se que a fundamentação principal da sentença repousou corretamente na legislação aplicável ao cargo da autora – Lei nº 1.056/2009 – não havendo qualquer prejuízo à parte apelante.

Esta E. Corte possui o seguinte posicionamento:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES RETROATIVAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Almeirim contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública à progressão funcional e condenou o ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias, determinando o reenquadramento funcional, desde que preenchidos os requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública municipal faz jus à progressão funcional e às verbas remuneratórias correlatas, independentemente da instauração da Comissão de Avaliação Funcional, e se houve omissão do ente público no cumprimento do dever legal de realizar as avaliações periódicas exigidas por lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 1.057/2009 prevê a progressão funcional como ato vinculado ao preenchimento de critérios objetivos, sendo indispensável a atuação da Comissão de Avaliação Funcional para aferição dos requisitos.

4. A autora comprovou o tempo de exercício no cargo público, restando ao Município o ônus de comprovar eventual ausência de preenchimento dos critérios legais, o que não foi feito.

5. A omissão do Município em instituir a comissão de avaliação não pode ser utilizada para obstar o direito da servidora à devida progressão funcional, impondo-se a determinação de realização das avaliações retroativas.

6. A progressão funcional, embora não automática, torna-se obrigatória diante do preenchimento dos requisitos legais e da inércia do Poder Público, sendo legítima a atuação jurisdicional para compelir a administração à realização dos atos de sua competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar parcialmente a sentença e determinar que o Município de Almeirim promova, no prazo de 30 dias, a realização das avaliações funcionais retroativas da autora, observando-se os critérios estabelecidos na legislação municipal.

Tese de julgamento:

O direito à progressão funcional de servidor público municipal é condicionado à avaliação por comissão competente, mas, uma vez preenchidos os requisitos legais e constatada a omissão do ente público, é legítima a determinação judicial para realização das avaliações retroativas.

A progressão funcional é ato vinculado que impõe obrigação ao ente público quando verificado o atendimento aos critérios legais pelo servidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, VIII; Lei Municipal nº 1.057/2009 (Almeirim), arts. 15 a 17.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0800586-93.2021.8.14.0004, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público."

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800215-66.2020.8.14.0004 - ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO)

Na espécie, o analisar a Resolução CAF Nº 001, de 20 de abril de 2022, com a menção dos resultados da comissão sobre os servidores municipais aprovados e não aprovados, é possível verificar o nome da autora Célia Valéria Alves de Souza na lista de APROVADOS (Id. 22578091 - Pág. 08), o que demonstra que o próprio Município de Almeirim avaliou o mérito da progressão funcional da autora e decidiu pela sua aprovação pela Comissão de Avaliação Funcional.

Por outro lado, o apelante não apresentou quaisquer elementos que demonstrem que, durante todo seu exercício funcional, uma vez avaliada, a apelada não conseguiu obter a pontuação necessária para progredir.

Nesse contexto, a progressão funcional determinada pelo juízo de origem foi implementada de acordo com as regras estabelecidas pela legislação municipal, sem desconsiderar o papel da Comissão de Avaliação Funcional, garantindo, assim, a correta aplicação do ordenamento jurídico e preservando o interesse público.

Assim, os argumentos trazidos pelo recorrente não são aptos a desconstituir a sentença ora vergastada, uma vez que prolatada de acordo com a legislação municipal vigente e respaldada por precedentes jurisprudenciais deste E. Tribunal de Justiça, conforme julgados abaixo mencionados:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REQUISITOS LEGAIS. AVALIAÇÃO PERIÓDICA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Almeirim contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de progressão funcional formulado por servidora pública ocupante do cargo de Ecônomo.

2. Sentença determinou o reenquadramento da autora na classe correspondente, com pagamento das diferenças remuneratórias devidas, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a progressão funcional pode ser concedida independentemente de avaliação periódica da Comissão de Avaliação Funcional e se a ausência de requerimento administrativo impede o reconhecimento do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A progressão funcional dos servidores públicos do Município de Almeirim possui caráter vinculado à Administração quando preenchidos os requisitos legais.
5. A ausência de avaliação periódica não pode ser utilizada para impedir a progressão, pois a Administração não pode se beneficiar de sua própria omissão.
6. A progressão funcional, prevista em lei, constitui direito subjetivo do servidor, sendo vedada sua negativa por ausência de avaliação periódica promovida pela Administração.

7. A omissão estatal na realização das avaliações periódicas configura afronta ao princípio da razoável duração do processo administrativo e à vedação ao comportamento contraditório da Administração.

8. A Administração deve realizar as avaliações funcionais retroativas para aferir o cumprimento dos critérios exigidos para a progressão, sem presunção de direito automático pelo mero decurso do tempo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para determinar que a Administração realize, de forma retroativa, as avaliações necessárias ao reconhecimento da progressão funcional da autora.

Tese de julgamento:

1. A progressão funcional do servidor público, quando prevista em lei, constitui direito subjetivo, sendo vedada sua negativa por ausência de avaliação periódica promovida pela Administração. 2. A inércia da Administração não pode obstar o reconhecimento do direito à progressão funcional.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800243-34.2020.8.14.0004 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/03/2025)

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/09/2025